Tribunal: TJSP
Processo: 1500462-42.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000141197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1500462-42.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MATHEUS SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, nos termos da declaração de voto do E.
Desembargador Grassi Neto, vencido parcialmente o E. Desembargador Sérgio
Coelho, que provia em parte o recurso e continua com o acórdão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44031
APELAÇÃO No 1500462-42.2019.8.26.0542 - PD
COMARCA: OSASCO - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: MATHEUS SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 185/202, declarada às fls. 223/225, cujo
relatório fica adotado, MATHEUS SANTOS DA SILVA foi condenado à
pena de 20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II e § 2o-A, inciso I (duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, e no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I e no
artigo 244-B da Lei no 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código
Penal.
Inconformada, apela a Defensoria Pública buscando a absolvição
por atipicidade da conduta descrita no artigo 244-B do ECA;
reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e o
concurso formal entre o delito patrimonial e o previsto no ECA;
aplicação de uma só causa de aumento nos crimes de roubo; o
abrandamento do regime prisional com aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal e o afastamento da condenação ao pagamento
de custas processuais (fls. 227/242).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
252/258), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
parcial provimento do recurso para que seja afastada a exasperação na
última fase da dosimetria pelo concurso de agentes e reconhecida a
continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo (fls. 272/278).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade da nobre Defensoria
Pública, anoto desde logo que a condenação do réu pelos crimes
descritos na denúncia foi bem decretada.
Realmente, restou comprovado que, no dia 19 de fevereiro de
2019, por volta das 20h30m, na Rua Projetada no 35, Km 18, na cidade
e comarca de Osasco, o apelante Matheus Santos da Silva, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Marcos Rian
Santos Lima Moreira, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo contra a vítima Carlos Roberto Ribeiro Pronestino,
subtraiu para si, 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$1.000,00
(mil reais) e 01 (um) aparelho de telefone celular avaliado em R$800,00
(oitocentos reais), bens pertencentes ao ofendido.
Consta, também, que no mesmo dia, por volta das 20h40m, na
Rua Castanheira no 31, Cidade das Flores, na cidade e comarca de
Osasco, o réu, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o
adolescente Marcos Rian Santos Lima Moreira, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Thiago
Gomes Bomfim e Vitor Daniel Carvalho de França, subtraiu para si, do
primeiro ofendido 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola,
avaliado em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), e da vítima Vitor 01
(um) aparelho de telefone celular avaliado em R$550,00 (trezentos e
cinquenta reais).
Por fim, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritos,
Matheus corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Marcos
Rian Santos Lima Moreira, com ele praticando as infrações penais
acima descritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo o apurado, juntamente com o adolescente Marcos Rian
Santos Lima Moreira, o apelante Matheus saiu pelas ruas da cidade em
uma moto Honda CG Titan, placas ESQ 8882/Osasco, portando um
revólver calibre 38, com numeração raspada e municiado, visando
praticar roubos.
Assim, quando passavam pela Rua Projetada, por volta das
20h30min, Matheus e seu comparsa visualizaram a vítima Carlos
caminhando e decidiram assaltá-lo. O apelante conduzia a motocicleta e
a parou ao lado da vítima; o adolescente Marcos desembarcou do
veículo e, exibindo a arma de fogo, exigiu a entrega dos bens da vítima,
que entregou seu telefone celular e a aliança de ouro que tinha no dedo.
Em seguida os meliantes evadiram na posse da res furtiva.
Pouco depois, na Rua Castanheira, Matheus e o adolescente
visualizaram as vítimas Thiago e Vitor na rua e decidiram assaltá-los.
Matheus estacionou a motocicleta e o adolescente Marcos desembarcou
da garupa do veículo, de arma em punho, anunciando o assalto e
exigindo que as vítimas entregassem seus bens. Thiago e Vitor
entregaram seus aparelhos celulares. Em seguida os meliantes
empreenderam fuga na posse dos bens subtraídos.
Ocorre
que,
algum
tempo depois, policiais militares em
patrulhamento de rotina, avistaram Matheus e o adolescente Marcos e
decidiram abordá-los. Com o menor foi encontrado e apreendido o
revólver calibre 38, com numeração raspada, municiado com 03
cartuchos, um dos quais picotado, e com ambos foram encontrados e
apreendidos a aliança e os telefones roubados das vítimas.
Na delegacia, Matheus e o adolescente Marcos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecidos pelas vítimas como os autores dos crimes, assim como a
motocicleta em que estavam foi reconhecida como a usada para a
prática das infrações (fls. 82/86).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na delegacia, o
acusado Matheus Santos da Silva permaneceu em silêncio (fls. 30). Em
juízo, confessou os fatos alegando que conduzia a motocicleta e o
adolescente Marcos portava a arma de fogo e que juntos praticaram os
roubos às três vítimas mencionadas na denúncia (mídia).

A confissão judicial do réu está em conformidade com as demais
provas constantes dos autos.

Com efeito, as declarações prestadas pelas vítimas (fls. 10, 12, 14
e mídia) e pelos policiais militares (fls. 25/28 e mídia), acrescidos do
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência de autoria
conhecida (fls. 03/08), autos de reconhecimento de pessoa positivos
(fls. 11, 13 e 15), autos de reconhecimento de objeto positivo (fls.
16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21) e autos de exibição,
apreensão, entrega e avaliação (fls. 22/24), servem como prova cabal da
materialidade delitiva e também se constituem em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
A vítima Thiago Gomes Bomfim reconheceu o acusado, com
certeza, como sendo um dos autores do roubo. Relatou que estava na
porta de sua casa com a vítima Vitor, quando Matheus apareceu
conduzindo uma motocicleta e o menor Marcos desceu da garupa
apontando uma arma de fogo e dizendo “vai, dá o celular, dá o
celular”, subtraindo os aparelhos celulares. Acrescentou que os
roubadores foram presos em poder dos aparelhos celulares subtraídos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na posse da arma de fogo, logo em seguida, cerca de cinco ou dez
minutos após o roubo. Na delegacia, reconheceu os roubadores, a arma
de fogo e a motocicleta utilizada na prática do crime (fls. 12 e mídia).
A vítima Vitor Daniel Carvalho de França reconheceu o apelante
como sendo o condutor da motocicleta, acrescentando que o menor
apontou o revólver e mandou entregar o aparelho celular. Contou que o
réu e o adolescente foram presos pouco tempo depois em poder dos
aparelhos
celulares
subtraídos,
salientando
que
na
delegacia
reconheceu os roubadores, a motocicleta e a arma de fogo utilizada por
eles (fls. 14 e mídia).
A vítima Carlos Roberto Ribeiro Pronestino reconheceu Matheus
como sendo o autor dos fatos. Relatou que foi abordado pelos
roubadores, que ocupavam uma motocicleta, salientando que o menor
apontou a arma de fogo e subtraiu seu aparelho celular e sua aliança.
Reconheceu o revólver aprendido em poder dos meliantes como sendo
aquele utilizado na prática do roubo (fls. 10 e mídia).
Ora, as palavras das vítimas, como se sabe, merecem crédito, no
confronto com as do réu, não sendo preciso citar aqui a torrencial
jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade da
palavra das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como
no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a
inocente.
Mas não é só.
Em depoimentos seguros, coerentes e harmônicos com aqueles
prestados na fase policial, o policial militar Sidnei Domingos da Silva
confirmou em Juízo que o COPOM irradiou que dois indivíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocupando uma motocicleta estavam praticando vários roubos na região.
Avistou a motocicleta ocupada pelo apelante Matheus e o adolescente
Marcos, momento em que eles efetuaram fuga e em uma determinada
via, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caíram ao solo,
oportunidade em que foram abordados. Asseverou que Matheus
conduzia a motocicleta e Marcos Rian ocupava a garupa. Em revista
pessoal, encontrou um revólver calibre 38 carregado com 04 (quatro)
munições e 2 (dois) aparelhos celulares marca Motorola com o menor
Marcos. Com o réu foi localizado um aparelho celular marca ASUS e
uma aliança de ouro. Informalmente, o réu e o adolescente confessaram
a prática dos roubos e, na delegacia, as três vítimas reconheceram
ambos como sendo os autores dos crimes. Asseverou que as vítimas
reconheceram a motocicleta, os capacetes, os bens subtraídos e a arma
de fogo usada no delito (fls. 25/26 e mídia).
No mesmo sentido foram as declarações do policial militar
Jefferson Marinho da Silva quando ouvido na fase policial (fls. 27/28).
Nessa quadra, registre-se que nada indica que os policiais
tenham falseado a verdade para prejudicar o acusado. A propósito, a
presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de
suas funções não ficou sequer arranhada.
Em suma, o quadro probatório convence que o apelante Matheus
Santos da Silva, agindo em concurso de agentes com o adolescente
Marcos, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram bens
pertencentes às vítimas.
Outrossim, observo que as causas de aumento relativas ao
emprego de arma de fogo e concurso de agentes restaram
suficientemente demonstradas pela prova oral, inclusive pela apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da arma de fogo, a qual poderia ter sido eficazmente utilizada na
realização de disparo, conforme laudo de fls. 153/157.
Anoto que, em se tratando de hipótese de concurso de agentes, o
Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista, segundo a qual
havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas
provocando um único resultado, há somente um delito. Assim, todos
que participam da empreitada criminosa cometem idêntico delito,
incidindo nas penas a ele cominadas, independentemente da conduta
perpetrada individualmente.
Em relação ao crime previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, não há dúvida acerca do envolvimento do adolescente
Marcos na prática dos roubos.
De fato, é inegável que o crime de corrupção de menores, segundo
o entendimento atualmente dominante, é de natureza formal, de mero
perigo, não se exigindo resultado para a sua caracterização, o que
ocorre independentemente de prova da efetiva corrupção do menor,
matéria que inclusive foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
(Súmula no 500, do Superior Tribunal de Justiça). Logo, a condenação
do réu pelo crime de corrupção de menores é medida que se impõe,
ficando afastada a pretendida absolvição por atipicidade da conduta.
Não merece acolhimento a pretensão defensiva de reconhecimento
do concurso formal entre os delitos de roubos e corrupção de menores,
pois se tratam de infrações penais autônomas e que atingem bens
jurídicos distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Passo à análise da dosimetria das penas que, adianto, comportam
pequeno reparo.
Com relação ao roubo praticado contra a vítima Carlos, na
primeira fase, atenta às diretrizes do artigo 59 do CP, a MM. Juíza
sentenciante fixou a básica no mínimo legal
04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa -, o que, por si só, impediu
a redução da pena, na etapa intermediária do cálculo, seja pela
menoridade relativa do apelante (fls. 30), seja pela atenuante da
confissão espontânea, consoante orientação emanada da Súmula no
231 do STJ. De fato, as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65
do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não
integram o tipo penal, sendo, por isso, genéricas. Daí por que, ao
reconhecê-las, é vedado ao Juiz abrandar a reprimenda aquém do piso
mínimo previsto pelo legislador.

Na etapa derradeira, a pena foi corretamente majorada na fração
de 1/3 (um terço), pela presença da causa de aumento relativa ao
concurso de agentes e, em seguida, majorada na fração 2/3 (dois
terços), pela presença da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-
A, inciso I (emprego de arma), perfazendo, definitivamente, 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21
(vinte e um) dias-multa.
Com relação ao roubo praticado contra as vítimas Thiago e Vitor,
na primeira fase, atenta às diretrizes do artigo 59 do CP, a MM. Juíza
sentenciante fixou a básica no mínimo legal
04 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa -, o que, por si só, impediu
a redução da pena, na etapa intermediária do cálculo, seja pela
menoridade relativa do apelante (fls. 30), seja pela atenuante da
confissão espontânea, consoante orientação emanada da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
231 do STJ.
Na etapa derradeira, a pena foi corretamente majorada na fração
de 1/3 (um terço), pela presença da causa de aumento relativa ao
concurso de agentes e, em seguida, majorada na fração 2/3 (dois
terços), pela presença da causa de aumento descrita no artigo 157, § 2o-
A, inciso I (emprego de arma), perfazendo 08 (oito) anos, 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
para cada um dos delitos.
Apenas para que não fique sem registro, anoto que não prospera
a pretensão defensiva de aplicação de uma só causa de aumento. Ora,
trata-se de roubos perpetrados em comparsaria e emprego de arma de
fogo, temor que fez com que as vítimas entregassem seus pertences,
circunstâncias que em muito incrementam a gravidade concreta dos
fatos e suas consequências, e que não podem ser desprezadas no
cálculo da pena, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e
da individuação da pena. Nesse sentido os seguintes julgados deste Eg.
Sodalício: AP 0096143-71.2018.8.26.0050, 6a Câm. Crim., Rel. Des.
Ricardo Tucunduva, j. 22/08/2019; AP 0011252-15.2017.8.26.0451, 7a
Câm.
Crim.,
Rel.
Des.
Otávio
Rocha,
j.
31/07/2019;
AP
0048158-09.2018.8.26.0050, 8a Câm. Crim., Rel. Des. Ely Amioka, j.
23/05/2019.
Ante o reconhecimento do concurso formal, tendo em vista que
mediante uma ação, o réu atingiu o patrimônio de duas vítimas
distintas, a pena foi majorada na fração de 1/6 (um sexto), resultando
em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e
pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.
Em seguida, pelo concurso material, as penas foram somadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, entendo que razão assiste à Defensoria Pública que pretende
o reconhecimento da continuidade delitiva entre os três delitos de
roubo, uma vez que mediante mais de uma ação e, nas mesmas
circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o réu praticou
três delitos de roubo contra vítimas distintas, sendo forçoso reconhecer
a continuidade delitiva. Assim, majoro a pena do crime mais grave
(roubo praticado contra as vítimas Tiago e Vitor) na fração de 1/5 (um
quinto), resultando, em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias
de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no piso legal.
No tocante ao delito de corrupção de menores, a pena-base foi
fixada no mínimo legal e à mingua de elementos modificadores se
tornou definitiva em 01 (um) ano de reclusão.
Pelo concurso material entre os delitos de roubo e corrupção de
menores, somam-se as penas que totalizam 13 (treze) anos, 05 (cinco)
meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-
multa, no piso legal.
Por fim, fica preservado o regime inicial fechado, consideradas as
circunstâncias da infração, tratando-se de roubos praticados em
concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, em via pública,
situação que revela ousadia e temibilidade e se reveste de gravidade
concreta, não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do agente,
tudo a justificar início de regime prisional mais rigoroso, como resposta
adequada à reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do
artigo 33, § 3o, c.c. art. 59, ambos do Código Penal). Importante
consignar, ademais, que não há qualquer ilegalidade na fixação do
regime inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas 718 e 719, do STF,
pois os fatos concretos - como já acentuado -, demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando na hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos. Ademais, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “No que se refere ao regime inicial para cumprimento de
pena no delito de roubo, a Quinta Turma deste Sodalício alterou
o entendimento até então consolidado, para o fim de considerar
que a invocação do uso de arma de fogo permite, de per si, a
agravação
do
aspecto
qualitativo
da
reprimenda
(regime
prisional) independentemente do aspecto quantitativo (quantum de
pena fixado na primeira fase da dosimetria), sem que isso
implique ofensa à Súmula n.o 440/STJ” (HC 274.908/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 26/08/2014, DJe
02/09/2014). Nesse sentido também o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal: “REGIME PRISIONAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
PERICULOSIDADE. 1. A pena imposta (5 anos e 4 meses de reclusão)
por si só não gera direito ao regime semi-aberto, podendo o
magistrado, em ato decisório motivado, impor o regime mais
gravoso quando verificada a maior culpabilidade e periculosidade
do agente. Interpretação dos arts. 33 § 3o e 59 do Código Penal.
2. HC Indeferido.” (HC 84304/SP - Rel. Min. Ellen Gracie
DJ
06/08/2004).
Cumpre ressaltar que o § 2o, do artigo 387, do CPP, dispondo que
o tempo de prisão será computado para fins de determinação do regime
de cumprimento da pena, não afasta a previsão dos §§ 2o e 3o do artigo
33 do Código Penal, dos quais se infere que a fixação do regime inicial
demanda análise não somente da quantidade da pena imposta, mas
também das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Codex.
Ademais, tal dispositivo só teria aplicação imediata e de ofício por
esta Corte, caso não tivesse sido expedida a guia provisória de
recolhimento, evitando supressão de instância e decisões conflitantes.
Todavia, compulsando os autos, verifico ter sido expedida a referida
guia de execução provisória (fls. 247/248), motivo pelo qual é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concluir que o apelante encontra-se em cumprimento provisório da
pena e, não mais, em prisão cautelar, devendo, pois, submeter-se às
regras atinentes à execução da pena.
Vale lembrar, ainda, por oportuno, que não há nos autos
qualquer informação acerca do comportamento carcerário do réu no
período em que esteve recolhido, não se podendo olvidar, também, que
compete ao Juízo da Execução analisar os requisitos objetivo e
subjetivo e decidir sobre eventual direito do sentenciado à progressão
de regime prisional, nos termos do artigo 66, III, “b”, da LEP, não
podendo o Tribunal fazê-lo, agora, reitero, sob pena de supressão de
instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
Por fim, sem razão a nobre Defensoria Pública no pleito de
isenção das custas processuais. Ora, conforme estabelece a lei
processual penal, “A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer
incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido” (art. 804). O
pagamento, contudo, fica sujeito à condição e ao prazo estabelecido no
art. 12 da Lei n° 1.060/50, o que equivale dizer que, se após cinco
anos, o sentenciado continuar inadimplente, a dívida não poderá ser
cobrada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para,
reconhecendo a continuidade delitiva entre os crimes de roubo,
redimensionar a pena do réu Matheus Santos da Silva para 13 (treze)
anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 28
(vinte e oito) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22895
Apelação Criminal no 1500462-42.2019.8.26.0542
Comarca: Osasco
Apelante: Matheus Santos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Concurso
de
Crimes
–
Reiteração
Criminosa
–
Não
preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP
Não se verifica nexo causal entre os crimes praticados pelo réu, eis
que embora perpetrados no mesmo contexto fático, os delitos
subsequentes não resultaram de aproveitamento da situação ilícita
anterior. Pontue-se, ademais, que a lei determina, que além das
condições de tempo, lugar, maneira de execução, que outras
semelhantes devam concorrer com as primeiras, para que os crimes
subsequentes sejam havidos como continuação delitiva do primeiro. A
continuidade delitiva não se confunde com habitualidade criminosa.
Concurso de Crimes Roubo circunstanciado Ocorrência de
mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios
distintos em um único contexto Reconhecimento do concurso
formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único mesmo quando a ação
é única
na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de
vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos
termos do art. 70 do CP.
Não obstante as ponderações de Sua Excelência, o
Relator Dr. Sérgio Coelho, ousa-se discordar, em parte, de seu
entendimento.
Acompanha-se, na íntegra, o voto do Relator
sorteado com relação a manutenção da condenação do acusado.
Discorda-se,
contudo,
do
reconhecimento
da
continuidade delitiva entre os crimes de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar que a continuidade delitiva é
ficção jurídica desenvolvida pelo legislador para situações excepcionalíssimas. A continuidade resta configurada, assim, nas
hipóteses em que as infrações foram perpetradas em um mesmo impulso
criminoso, sendo uma ação desdobramento lógico e direto da que lhe
precedeu, existente um liame psicológico entre elas, o que não se
verificou no caso em análise.
Para o seu reconhecimento, portanto, além das
condições modal, temporal e espacial, deve haver unidade de desígnios.
Neste sentido, confira-se:
Firmou-se a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no
sentido da descaracterização do crime continuado quando
independentemente da homogeneidade das circunstâncias
objetivas, a natureza dos fatos e os antecedentes do agente
identificam reiteração criminosa indicadora de delinquência
habitual ou profissional (HC 70.891, Relator Ministro Sepúlveda
Pertence). 1
Prática reiterada e habitual do crime de roubo por delinquentes
contumazes, reunidos em quadrilha, ou não, que dela fazem,
mediante comportamento individual ou coletivo, uma atividade
profissional ordinária, descaracteriza a noção de continuidade
delitiva. O assaltante que assim procede não pode fazer jus ao
beneficio derivado do reconhecimento da ficção jurídica do
crime continuado. A mera reiteração no crime que não se
confunde e nem se reduz, por si só, à noção de delito
continuado, - traduz eloquente atestação do elevado grau de
temibilidade social daquele que a pratica. O reconhecimento do
crime continuado - que faz afastar a incidência da regra do
cúmulo material das penas - reveste-se de caráter excepcional,
devendo, para os efeitos jurídico-penais dele resultantes, ficar
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 72.848/SP. Impetrante/Paciente:
Deilton Nogueira de Almeida. Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo.
Relator: Ministro Ilmar Galvão. 1a Turma. Votação unânime. Brasília, 03 de outubro de 1995.
Diário
da
Justiça.
24
Nov.
1995,
p.
40.389.
Disponível
em:
<http://stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=72848&classe=HC>. Acesso
em: 07 Dez. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plenamente
configurado
em
todos
os
elementos
e
pressupostos que lhe compõem o perfil legal e a noção
conceitual. 2
Crime continuado Não configuração Crimes praticados
em datas próximas, mas com modus operandi diferentes
Mera reiteração criminosa
A mera reiteração de práticas delituosas, embora em datas
próximas, não permite o reconhecimento da continuidade
delitiva se não houve aproveitamento de uma mesma relação e
oportunidade, ou utilização de ocasiões decorrentes da
primitiva situação, mas, ao contrário, constitui fortíssimo indício
da periculosidade e inadaptação do infrator contumaz à ordem
legal. 3
Crime continuado Presença dos requisitos objetivos do
art. 71 do CP Reconhecimento Suficiência
Para o reconhecimento do crime continuado é insuficiente que
os delitos tenham sido cometidos pelos mesmos roubadores,
com idêntico modus operandi e que estejam presentes as
conexões temporais e espaciais, quando não ocorreram por
aproveitamento das mesmas oportunidades, a revelar a
unidade de desígnios. 4
Infere-se dos autos, portanto, que o ora apelante foi
corretamente condenado às penas totais de 20 anos, 03 meses e 03 dias
de reclusão, além da multa de 45 dias-multa, calculados em seu mínimo
legal, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, (duas
vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; no artigo 157, §
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 68124/DF. Impetrante: José
Rodrigues. Paciente: Manoel Soares. Coator: Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São
Paulo. Relator: Celso de Mello. 1a Turma. Maioria de votos. Brasília, 18 de dezembro de 1990.
Diário
da
Justiça.
08
Mar.
1991,
p.
02.201.
Disponível
em:
<http://stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=68124&classe=HC>. Acesso
em: 26 out. 2015. No mesmo sentido: HC nos. 71.019/SP, 71.489/SP e 73.880/SP.
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Agravo em Execução no
573.503/8 - São Paulo. Agravante: Cláudio da Silva. Agravada: Justiça Pública. Relator:
Lourenço Filho. 9a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1989. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06. Abril, Maio
e Junho de 1990, p. 30.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Agravo em Execução no
1.029.851/4 (Execução n. 13.628) - Santos. Agravante: Francisco Cavaco Neto. Agravado:
Ministério Público. Relator: Walter Guilherme. 12a Câmara. Maioria de votos. São Paulo, 16 de
dezembro de 1996. Revista dos Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo,
v. 34. Abril, Maio e Junho de 1997, p. 31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos na
forma do artigo 69 do Código Penal, a ser cumprida no regime inicial
fechado.
Aliás,
como
bem consignado pelo MM. Juiz
sentenciante, às fls. 194/195:
O pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
formulado pela Defesa também deve ser afastado, pois apesar
de os roubos terem ocorrido nas mesmas condições de tempo,
local e maneira de execução, os subsequentes não podem ser
considerados
como
continuação
do
primeiro.
Para
o
reconhecimento da continuidade não basta a presença dos
requisitos objetivos previstos no artigo 71, caput, do Código
Penal. Há a necessidade de unidade de desígnios, isto é, que
os vários crimes resultem de plano previamente elaborado pelo
agente, o que não ocorreu no caso em tela. No presente caso
há habitualidade criminosa.
Na verdade, a reiteração criminosa indica delinquência habitual
ou profissional, suficiente para descaracterizar o crime
continuado.
Nesse sentido:
“Indispensável a comprovação da unidade de desígnios do
agente, consubstanciado na mandatória ligação entre os
crimes por ele praticados, de maneira a evidenciar que os
subsequentes são, na verdade, continuação do delito inicial, o
que não se verifica in casu, de modo a justificar, portanto, o
reconhecimento da figura prevista no artigo 69, caput, do CP”
(Rel.
Zorzi
Rocha
-
Apelação
Criminal
no
0000125-03.2018.8.26.05300).
Dessa forma, em relação aos roubos praticados contra as
vítimas Thiago e Vitor, restou caracterizado o 'concurso formal'
de infrações, vez que os crimes de roubo foram praticados
dentro do mesmo contexto fático, porém, contra duas vítimas
distintas.
Verifico, ainda, que o réu e seu comparsa praticaram o roubo à
vítima Carlos e, em momentos e locais distintos praticaram
outros dois roubos contra as vítimas Thiago e Vitor,
decorrendo as infrações de ações delituosas distintas e de
condutas delituosas autônomas, sendo de rigor reconhecer-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a cumulação de penas na forma do artigo 69, do Código Penal.
Ante o exposto, consoante entendimento da douta
maioria, nega-se provimento ao recurso Defensivo, restando mantida a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos. Fica vencido, em parte, o Relator
sorteado, que dava parcial provimento para reconhecer a continuidade
delitiva entre os crimes de roubo e redimensionar a pena de Matheus
Santos da Silva e que permanece com o Acórdão.
ROBERTO GRASSI NETO
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO SERGIO COELHO DE OLIVEIRA
FF5ACB4
15
20
Declarações de
Votos
ROBERTO GRASSI NETO
10043690
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500462-42.2019.8.26.0542 e o código de confirmação da tabela acima.